Tribunal: TJBA
Processo: 0000628-16.2004.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000628-16.2004.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CHRISTIANE SUEDDE TROCOLI DE AZEVEDO Advogado(s): 17IZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SUBSIDIARIAMENTE, PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO NOS MOLDES DO ART. 40 DA LEF. RESP 1.340.553/RS (RECURSO REPETITIVO). RE 636.562/STF (TEMA 1.184). DILIGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DEMONSTRADA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição ou decadência exige, obrigatoriamente, a prévia intimação das partes para manifestação, nos termos do art. 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. A prescrição intercorrente em execução fiscal pressupõe a declaração formal de suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, conforme teses fixadas pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (recurso repetitivo) e pelo STF no RE 636.562 (Tema 1.184, repercussão geral). 3. Não se configura prescrição intercorrente quando a Fazenda Pública atua diligentemente, requerendo as providências cabíveis, e a paralisação do feito decorre exclusivamente da ausência de impulso oficial do Poder Judiciário. 4. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência" (Súmula 106 do STJ). 5. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Subsidiariamente, recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000628-16.2004.8.05.0072, em que é apelante o Estado da Bahia e apelada, Christiane de Andrade Suedde de Cruz das Almas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador, 02 de outubro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator